Tribunal: TJBA
Processo: 8040043-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040043-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CLEDINEA QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTRODESE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PELO INSS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de "ARTRODESE VIA ANTERIOR COM CAGE ALIF PARA GANHAR LORDOSE, MELHORA EQUILÍBRIO SAGITAL, DESCOMPRESSÃO MEDULAR", bem como todos os procedimentos, materiais (OPME), exames e despesas hospitalares necessários à sua realização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico e materiais necessários deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida antecipatória recursal, uma vez que a decisão de primeiro grau considerou a probabilidade do direito da Agravada ao constatar que a relação jurídica com a Agravante foi comprovada, e o relatório médico atesta a necessidade do procedimento cirúrgico, incluindo os materiais indispensáveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o objetivo precípuo da assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos existentes que forem necessários, não devendo prevalecer limitação contratual alguma que impeça a prestação do serviço médico-hospitalar com a utilização da tecnologia existente no mercado, mormente em se tratando de contrato de adesão, em que as cláusulas são pré-determinadas. (STJ - AREsp: 2073152, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 18/10/2022).

A limitação de plano de saúde, quando ligada ao bom e fiel tratamento da enfermidade, a torna abusiva, eis que pode vir a frustrar o próprio tratamento alcançado pela cobertura contratada.

Estando a enfermidade coberta pelo contrato, a limitação imposta pelo plano de saúde não pode ser tolerada.

A jurisprudência reforça que a operadora de saúde não pode intervir na escolha do método ou materiais indicados pelo médico assistente, prevalecendo o entendimento do profissional que acompanha o paciente. A recusa de custeio de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), quando atestada a necessidade, configura prática abusiva.

O perigo de dano também foi evidenciado, pois a demora na cirurgia pode agravar a lesão da autora e causar danos permanentes, comprometendo sua vida e saúde. Além disso, foi acostada vasta comprovação da gravidade do quadro de saúde atual da agravada, com o reconhecimento da incapacidade temporária pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento indeferido, mantendo-se a decisão agravada em seus próprios termos e fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A operadora de saúde não pode intervir na escolha do método ou materiais indicados pelo médico assistente, prevalecendo o entendimento do profissional que acompanha o paciente.

2. A recusa de custeio de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), quando atestada a necessidade, configura prática abusiva.

3. O objetivo precípuo da assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos existentes que forem necessários, não devendo prevalecer limitação contratual alguma que impeça a prestação do serviço médico-hospitalar com a utilização da tecnologia existente no mercado.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01